Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a restituir à parte autora o valor de R$ 9.354,81 (nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), pagos a título de ITBI dos imóveis indicados nos autos. Em suas razões, alega que, de acordo com a norma constitucional, o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis, não tendo assim, a recorrida, imunidade tributária. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52893600.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).

3. Trata-se de ação de repetição de indébito, cujo objetivo é a restituição de eventual valor cobrado a título de ITBI, em decorrência da integralização de imóveis em seu capital social. O recorrente pretende, portanto, o não reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre a integralização ao capital social, dos imóveis situados à SHIS QI 09, bloco EII, sala 205 e SHIS QI 09, bloco EI, sala 306., da recorrida, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA ALDEIA LTDA. Ademais, a recorrida é pessoa jurídica de direito privado, desenvolve atividades imobiliárias, dentre as quais o aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 52893573).

4. O art. 156, § 2o da Constituição Federal prevê duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: (i) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídica em realização de capital; e, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento.

5. No caso sob análise, a matéria foi analisada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral pelo STF, citado na ementa dos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, verbis: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada, sendo que a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade, alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

6. Em conformidade com o decidido no Conselho Especial, bem como com o tema 796 do STF, pode-se concluir que a transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária. Nesse quadro, a recorrida deve gozar de imunidade tributária na integralização de propriedade imobiliária ao seu capital, ante a comprovação de que pagou efetivamente o ITBI quando da integralização do imóvel ao seu patrimônio (ID 52893577). Portanto, irrepreensível a sentença proferida.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

9.A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.